Tribunal: TCU
Processo: 010.112/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, em razão da não comprovação de recursos transferidos a município, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto contra as deliberações proferidas nestes autos por meio do Acórdão 5240/2014-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 10643/2015-TCU-Segunda Câmara , e do Acórdão 9920/2016-TCU-Segunda Câmara , que julgou conclusivamente a matéria. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; 9.2. notificar o recorrente desta deliberação.